Tribunal: TJES
Processo: 5016050-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016050-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BATISTA OGIONI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MULTA FIXADA PELO JUIZ PARA CADA DESCUMPRIMENTO – DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS – DESCABIDA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – EQUÍVOCO RECONHECIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1
) Em que pese não se identificar, propriamente, a existência de contradição a ser extirpada, uma vez que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais, tem razão o banco embargante no que se refere a necessidade de se modificar a periodicidade da multa fixada.

2)
Ao deferir o pedido de tutela provisória, o juiz determinou que o banco requerido suspendesse os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de incidir multa cuja periodicidade não foi expressamente definida ao fixar “multa por descumprimento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)” e, melhor revendo os autos eletrônicos, seu intuito não foi de fixar multa diária, e sim, para cada desconto indevidamente efetuado que, por sua vez, ocorre mensalmente.

3)
Sendo fixada “multa por descumprimento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”, o que descortina a cominação de quantia para cada descumprimento, isto é, para cada desconto mensal indevido, não poderia este Órgão Julgador modificar a sua periodicidade – de mensal para diária – sob pena de agravar a situação da parte recorrente.

4)

Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Daycoval S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 12089302) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
” ajuizada por
Maria das Graças Batista Ogioni
, a fim de reduzir para R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor da multa diária fixada na decisão agravada, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua revisão pelo juiz (CPC/2015, art. 537, § 1º), em sendo comprovada a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que:

(i)

não se justifica a cobrança de multa diária em se tratando de obrigação mensal, de modo que, no caso de manutenção da decisão, deve a multa ser estipulada por desconto indevido;
(ii)
os descontos sobre os proventos são mensais, o que torna desproporcional e desarrazoado fixar multa diária, quando a mesma deveria ser por desconto indevido; e
(iii)
deve ser sanada a contradição para que multa incida por desconto indevido, e não na periodicidade diária.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Alega o embargante haver
contradição
no julgado ao determinar que a multa cominada no Juízo de 1º grau, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer, incida na periodicidade
diária
, haja vista que os descontos ocorrem
mensa
lmente
.

Em que pese não identificar, propriamente, a existência de contradição a ser extirpada, uma vez que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais, parece-me ter razão o banco embargante no que se refere a necessidade de se modificar a periodicidade da multa fixada. Explico.

Ao deferir o pedido de tutela provisória, o MM. Juiz determinou que o banco requerido suspendesse os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de incidir multa cuja periodicidade não foi expressamente definida ao fixar “
multa por descumprimento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reai
s)
” (Id origem 49397402).

Tal fato não passou-me despercebido ao elaborar o voto condutor, ao aduzir que “
considero
relevante a tese recursal de que
a multa diária teria sido
arbitr
ada em valor
desproporcional
(R$
4.000,00), sem que fosse apontada pelo juiz, todavia, a periodicidade de sua eventual incidência, do que presumo o seu intuito de que seja
diária
” (os destaques constam do texto original – Id 11313737).

A minha conclusão, que restou acompanhada pelos eminentes Pares, foi em prol da redução da multa ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), na periodicidade
diária
, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua revisão (CPC/2015, art. 537, § 1º), em sendo comprovada a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

Entretanto, melhor analisando os autos eletrônicos, considero que o intuito do magistrado não foi de fixar multa
diária
, e sim, para cada desconto indevidamente efetuado que, por sua vez, ocorre
mensalmente
.

Como dito, foi fixada “
multa por descumprimento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
”, o que descortina a cominação de quantia para cada descumprimento, ou seja, para cada desconto mensal indevido, de modo que, ao reduzir o valor ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), não poderia este Órgão Julgador modificar a sua periodicidade – de mensal para diária – sob pena de agravar a situação da parte recorrente.

Com tais considerações,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
dou
provimento
para, sanando a mácula verificada, determinar que a multa cominada no Juízo de 1º grau para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer, no valor estabelecido no julgamento,
incida
a cada desconto indevido

e não na periodicidade diária, conforme equivocadamente constou do voto condutor.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez